Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. INTIMAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. CESSÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS APÓS A INTIMAÇÃO. DEMANDA EXECUTIVA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR A INSOLVÊNCIA. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS EM BUSCA DE PATRIMÔNIO. CAUTELA DO ADQUIRENTE. INEXISTENTE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. FRAUDE RECONHECIDA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE/EMBARGADO.
1. Os embargos de terceiro são admitidos quando alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC.
2. Na espécie, o terceiro adquirente se vale da presente via processual com a finalidade de defender direitos creditórios que a ele foram cedidos pelo executado, haja vista o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado pelo exequente/embargado. O exequente/embargado fundamenta o seu pedido de reconhecimento de fraude à execução no inciso IV do art. 792 do CPC.
3. Convém destacar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a alienação ou oneração do bem, para que seja considerada em fraude de execução, deverá ocorrer após a citação válida do devedor, seja no curso da ação de execução, seja durante o processo de conhecimento" (AgInt no AREsp 518.944/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 14/03/2017).
4. Nos termos da Súmula no 375/STJ, faz-se necessário, para configurar fraude à execução, a presença de ao menos um dos seguintes requisitos: o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé pelo terceiro adquirente.
5. A respeito da má-fé do terceiro adquirente, cumpre destacar que o §2o do art. 792 do CPC estabelece que é ônus desse adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.
6. No caso concreto, diversamente do que sustentado pelo apelante, a intimação do executado para o pagamento voluntário da dívida exequenda, e, por conseguinte, para ciência da execução contra ele movida, deu-se de modo válido e em estrita observância ao rito legal.
7. Em sentido contrário ao que alega o recorrente, o executado não foi considerado revel na fase de conhecimento do processo em que formado o título executivo, a se afastar a necessidade de intimação via edital na fase de cumprimento (art. 513, §2o, inciso IV, do CPC).
8. Considerando que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu há mais de um ano do início do presente cumprimento de sentença embargado, acertadamente o d. Juiz do cumprimento, em estrita observância ao que dispõe o art. 513, §4o, do CPC, determinou que a intimação do executado se desse por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos.
9. A intimação por carta com aviso de recebimento, nessas hipóteses, ainda se submete a regra do art. 274, que disciplina ciência ficta do intimando quando este deixa de comunicar ao juízo modificações temporárias ou definitivas de endereço.
10. Uma vez que a carta com aviso de recebimento foi devolvida com assinatura de terceiro, e a diligência realizada por oficial de justiça no mesmo endereço constante na ação de conhecimento, o qual não fora retificado pelo então requerido, ora executado, resultou infrutífera, outra conclusão não há senão a de que a intimação deve ser considerada válida para todos os fins, por presunção a teor do que permite o parágrafo único do art. 274 do CPC c/c §4o do art. 513, todos do CPC.
11. Sem embargo de uma possível ciência do executado acerca do cumprimento de sentença ainda na data de 25/11/2020, tendo em vista o acesso aos autos pelo advogado do devedor, dúvida não há de que ao menos desde 1o/03/2021, por presunção legal, teve o executado conhecimento da presente execução embargada.
12. Em outra perspectiva, constata-se que o devedor cedeu e transferiu ao outorgado cessionário (embargante/apelante) os direitos creditórios e indenizatórios originários do cumprimento de sentença no 0723711-23.2020.8.07.0001 (processo de origem: 0728313-62.2017.8.07.0001), em 29/03/2021.
13. Percebe-se, portanto, que a alienação dos direitos creditórios ocorreu após a intimação válida do devedor no cumprimento de sentença embargado, restando saber se a referida ação era capaz de reduzir o devedor a insolvência, bem como, considerando tratar-se de bem desprovido de registro, se o terceiro adquirente agiu de boa-fé (art. 792, IV c/c §2o, do CPC).
14. Quanto à situação de insolvência do devedor, as diligências realizadas no cumprimento de sentença embargado (feito no 0736920-59.2020.8.07.0001) revela que, a despeito das diversas buscas realizadas, não foram encontrados bens capazes de satisfazer a dívida exequenda. Portanto, “Presume-se a insolvência do alienante na hipótese em que não obtiveram êxito as tentativas de localização de outros bens passíveis de penhora” (Acórdão 1439221, Des. James Eduardo Oliveira).
15. Na situação em apreço, o terceiro adquirente (embargante/apelante) não logrou êxito em se desincumbir de ônus processual que sobre ele incidia, pois não comprovou ter adotado as cautelas mínimas para a aquisição dos direitos creditórios, como por exemplo, solicitando certidões pertinentes.
16. Constata-se que foram preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais indispensáveis para o reconhecimento da fraude à execução, pois, ao tempo da alienação dos direitos creditórios, tramitava contra o alienante/devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, ação esta da qual o devedor, por presunção legal, tinha plena ciência. Além do mais, deixou o terceiro adquirente de adotar medidas mínimas de cautela na aquisição dos referidos direitos, incorrendo em má-fé quanto à possibilidade de tomar conhecimento a respeito das possíveis demandas em curso contra o cedente/executado.
17. Nenhum reparo merece a sentença recorrida, por meio da qual foram rejeitados os embargos de terceiros e reconhecida a fraude à execução, implicando a declaração de ineficácia, em relação ao exequente/embargado (apelado), do negócio jurídico de cessão de direitos creditórios estabelecido entre o embargante/apelante e o devedor.
18. Recurso conhecido e improvido.